Tribunal: STF
Processo: RE 100559
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. VETOS REGIMENTAIS NÃO
AFASTADOS PELA ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 391, PORQUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ENTROU EM TESTILHA COM A JURISPRUDÊNCIA
COMPENDIADA NO MENCIONADO VERBETE, PELA RAZÃO DE QUE OUTROS FORAM OS
SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.